Tribunal: CARF
Processo: 12719.720209/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. DELIMITAÇÃO DO OBJETO. ADE. DISCUSSÃO DE QUESTÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode o contribuinte trazer à discussão de processo que discute o Ato Declaratório Executivo, questões, ainda que relacionadas ao ADE, que deveriam ter sido discutidas em momento anterior, mas por opção ou omissão deixou de fazê-lo.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
Na conjugação dos artigos 28, parágrafo único e 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006 e artigo 76, IV, f, da Resolução no 94, de 29/11/2011, do Comitê Gestor do Simples Nacional, não podem permanecer no regime simplificado as pessoas jurídicas que comercializem mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
SIMPLES NACIONAL. ATO DE COMERCIALIZAR. CONCEITO
O ato de comercializar uma mercadoria vai muito mais além do que o simples e derradeiro evento de tradição do bem ao consumidor final, posto que envolve várias etapas, com a execução de operações mercantis que compreendem desde a aquisição, o recebimento, o pagamento, sua internação no país, ainda que ilegal, proibida ou irregular, a circulação pelo território brasileiro, a entrada no estabelecimento da pessoa jurídica, seu registro formal ou mesmo nenhum registro em seu estoque, verificação da qualidade, etc., até que se verifique a venda que é espécie, da qual a comercialização é gênero.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EFEITO DECLARATÓRIO. Consoante o que dispõe a legislação do Simples Nacional, cabível a exclusão da pessoa jurídica do regime quando incorrer em situação vedada. O ato de exclusão possui natureza declaratória, que atesta que o contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso ou permanência no regime simplificado desde data pretérita, ou seja, quando da constatação do evento proibitivo, na forma do que dispuser, no caso concreto, a legislação de regência.

Inteiro teor:
S1-C4T2
S1-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12719.720209/2015-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1402-005.032 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
NEUZA APARECIDA ALBINO BAUMGART - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. DELIMITAÇÃO DO
OBJETO.
ADE.
DISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
Não pode o contribuinte trazer à discussão de processo que discute o Ato
Declaratório Executivo, questões, ainda que relacionadas ao ADE, que
deveriam ter sido discutidas em momento anterior, mas por opção ou omissão
deixou de fazê-lo.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
Na conjugação dos artigos 28, parágrafo único e 29, inciso VII, da Lei
Complementar no 123, de 14/12/2006 e artigo 76, IV, “f”, da Resolução no 94,
de 29/11/2011, do Comitê Gestor do Simples Nacional, não podem permanecer
no regime simplificado as pessoas jurídicas que comercializem mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho;
SIMPLES NACIONAL. ATO DE COMERCIALIZAR. CONCEITO
O ato de comercializar uma mercadoria vai muito mais além do que o simples
e derradeiro evento de tradição do bem ao consumidor final, posto que envolve
várias etapas, com a execução de operações mercantis que compreendem desde
a aquisição, o recebimento, o pagamento, sua internação no país, ainda que
ilegal, proibida ou irregular, a circulação pelo território brasileiro, a entrada no
estabelecimento da pessoa jurídica, seu registro formal ou mesmo nenhum
registro em seu estoque, verificação da qualidade, etc., até que se verifique a
venda que é espécie, da qual a comercialização é gênero.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EFEITO DECLARATÓRIO.
Consoante o que dispõe a legislação do Simples Nacional, cabível a exclusão
da pessoa jurídica do regime quando incorrer em situação vedada. O ato de
exclusão possui natureza declaratória, que atesta que o contribuinte já não
preenchia os requisitos de ingresso ou permanência no regime simplificado
desde data pretérita, ou seja, quando da constatação do evento proibitivo, na
forma do que dispuser, no caso concreto, a legislação de regência.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.720209/2015-71
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.032 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720209/2015-71

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o Relator que dava provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator Designado

(assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.032 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720209/2015-71

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 237-253 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão da DRJ/REC (fls. 224-232), por meio do qual o referido órgão julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 28-52 e docs. anexos), de forma a manter a
exclusão da Contribuinte do Simples Nacional.
I.
Ato Declaratório Executivo (ADE) e Manifestação de Inconformidade
2. Por celeridade e economia processual, transcreve-se o Relatório da DRJ neste
tópico (fls. 225-227).
Em desfavor da empresa acima qualificada foi emitido, pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Florianópolis (DRF/FNS), Ato Declaratório
Executivo (ADE) No 119, de 29/7/2016 (fl. 24), no qual fica declarada a
exclusão da empresa da sistemática de tributação do Simples Nacional,
com efeitos a partir de 1o de abril de 2015, em virtude da constatação da
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho,
nos termos estatuídos na Lei Complementar 123/2006, artigo 29, VII.
2. A autoridade aduaneira da DRF/FNS lavrou representação fiscal para
fins de exclusão da empresa do Simples Nacional, pelo motivo já citado,
com base no Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal.
Vejamos a imagem da descrição dos fatos constantes do citado auto (fls. 5
e 6):

3. A fiscalização lavrou termo de revelia e pena de perdimento (fl. 20,
parte integrante do processo No 12719.720207/2015-81), uma vez que a
empresa não apresentou impugnação contra os termos do auto de infração
e apreensão de mercadorias.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.032 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720209/2015-71

4. Comunicada de sua exclusão do Simples Nacional (AR - fl. 26), em
24/8/2016, o contribuinte ingressa com manifestação de inconformidade
(fls. 28 a 52), na qual argumenta, em síntese, que:
a) o contribuinte não apresentou os documentos requeridos pela
fiscalização no momento da deslacração dos volumes, mesmo intimada
para tal, uma vez que optou por apresentar neste ato;
b) há vício material. A conduta típica sequer foi comprovada. Trata-se de
mera presunção, insuficiente para embasar a exclusão do contribuinte. Em
momento algum restou caracterizada a prática ligada à conduta típica,
diante da ausência de provas, em que pese as mercadorias terem sido
apreendidas no estabelecimento da impugnante. Ainda, neste aspecto,
afirma,”.. A definição do conceito de circulação de mercadorias é
indispensável ao elemento objetivo do tipo penal. Assim, é de suma
importância a circulação de mercadoria para que se concretize a
comercialização que, por conseguinte, resultará na presunção de venda
de mercadoria objeto de descaminho ou contrabando, para perfazer o
tipo penal..";
c) se a conduta alegada é crime, e crime não pode ser pautado em
presunção, deveria estar claramente provado sua essência, no presente
caso, faltam pressupostos para a manutenção da legalidade do Ato
Declaratório de exclusão;
d) no mérito, argumenta que as notas fiscais de entrada das mercadorias
não estavam à disposição da fiscalização, no momento da apreensão. Mas
que comprova neste ato a emissão de notas fiscais;
e) também aduz que seja declarada a nulidade do ADE por conter
imputação de ilícito penal em sua capitulação sem a devida comprovação
de trânsito em julgado da sentença condenatória;
f) assevera que "não pode uma legislação direcionada a estabelecimentos
industriais ou comerciais atacadistas (nesse último caso considerada
letra morta após a CF/88 dispensar competência do ICMS para os
estados), servir de enquadramento legal para pena de perdimento
aplicada à Impugnante. Tão pouco a servir de fundamento para ato tão
prejudicial ao contribuinte como a condenação por participação em
ilícito penal e consequente exclusão do regime simplificado...";. Vejamos
imagem do trecho da manifestação:

g) alega desrespeito a diversos princípios constitucionais, tendo em vista
que a medida é desprovida de razoabilidade e proporcionalidade,
inexistindo justa causa para imputação de tributação mais complexa;
h) também foi violado o princípio da irretroatividade da lei. A exclusão
não deveria surtir efeito retroativo. O efeito retroativo fere o direito
adquirido e tem caráter confiscatório;

[...]
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.032 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720209/2015-71

II. DRJ e Recurso voluntário
3. A Delegacia da Receita de Julgamento se pronunciou pela Improcedência da
Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos da Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
ESFERA CRIMINAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INDEPENDÊNCIA.
Em certos casos a coisa julgada na esfera penal deve prevalecer na esfera
administrativa, mas isso não implica que não se possa imputar desde já a
penalidade na esfera administrativa, mesmo antes do término do processo
na esfera penal (que pode inclusive nem ocorrer).
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
ATO ADMINISTRATIVO REGULARMENTE EMITIDO. PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE
O ato administrativo de exclusão do Simples Nacional que obedece a
todos os requisitos essenciais de validade legal, expondo de forma clara e
precisa o motivo da exclusão a que se refere, permite o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa ao interessado.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E/OU
INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente, não possuindo competência para afastar
normas mediante apreciação de sua validade ou constitucionalidade.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMÉRCIO DE
MERCADORIAS OBJETO DE DESCAMINHO OU CONTRABANDO.
A constatação do exercício de atividade relativa a comércio de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho enseja exclusão do
Simples Nacional, com efeitos a partir do mês em que incorridas,
impedindo nova opção pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
4. Em suma, o órgão julgador entendeu que o ato administrativo da exclusão é
legal, pois teria sido executado de acordo com a legislação. Julgaram os membros da DRJ que
não cabe discussão de constitucionalidade em processo administrativo fiscal, de acordo com o
art. 26-A do Dec. 70.235/72, bem como ser possível haver decisão administrativa antes da
sentença criminal. A DRJ decidiu ainda que pelo fato do contribuinte não ter apresentado suas
razões no prazo de impugnação do Auto de Infração, não teria como se insurgir, neste processo,
contra a constatação de infração.
5. Inconformada da decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
por meio do qual alegou, em síntese, que: a) não apresentou a documentação que comprovava a
procedência das mercadorias antes, mas o faz agora, por ser seu direito de defesa; b) inexistência
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.032 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720209/2015-71

de critério material da norma de exclusão, por afastamento da presunção de origem clandestina
das mercadorias; c) inadmissível a imputação de crime de ordem tributária sem prova ou
condenação em trânsito em julgado em matéria criminal. Mesmo sem a apresentação da
documentação, deveria haver um conjunto probatório mais robusto para indicar o contrabando ou
descaminho; d) haveria atecnia na lei, pois a penalidade seria direcionada ao comerciante
varejista optante pelo Simples Nacional, quando deveria ser direcionada a seus fornecedores, que
possuem mais recursos para suportar a sanção; e) a exclusão da Recorrente do Simples violaria
os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, inclusive, pelo irrisório valor das
mercadorias; f) a exclusão seria ilegal pela violação ao Princípio da Irretroatividade, pois o ato
teria concedido eficácia retroativa à exclusão. A irretroatividade se aplica não somente à lei, mas
ao ato também; g) o caso comporta a aplicação do Princípio da Insignificância. Ao final requereu
o cancelamento integral do Ato Declaratório Executivo. Subsidiariamente requereu o
afastamento da eficácia retroativa, bem como do impedimento para o retorno ao Simples
Nacional.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.032 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720209/2015-71

Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.
III. Tempestividade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 234 – 23/03/2017), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 57– 31/08/2015), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.
IV. Comprovação da procedência das mercadorias e momento processual
10. A Recorrente apresentou documentação que comprovaria a procedência dos
produtos apreendidos às fls. 63 e 64, conjuntamente com a Manifestação de Inconformidade.
Alega que, ainda que não tenha apresentado no momento anterior e logo posterior à lavratura do
Auto de Infração com a apreensão de mercadorias, teria o direito de fazê-lo agora, na defesa da
exclusão do Simples Nacional.
11. Não se entende que tal alegação deva ter procedência. Isto porque o objeto do
presente processo está em analisar a exclusão da Recorrente do Simples, que se deu com base no
art. 29, inciso VII da Lei Complementar (LC) n° 123/06, o qual dispõe sobre a comercialização
de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho. Quando da lavratura do Auto de Infração
com Apreensão de Mercadorias (AIAM) (fl. 5-7), a Recorrente teve a oportunidade apresentar
sua Impugnação contra tal ato administrativo, de forma a questionar a constatação administrativa
de descaminho, no caso a importação irregular de mercadoria de origem estrangeira. Reabrir a
possibilidade de discussão agora seria conceder duas vezes direito de defesa sobre o mesmo fato,
fazendo com que haja desiquilíbrio entre as partes processuais. Ademais, a reabertura de
possibilidade de defesa neste processo sobre tema que deveria ter sido debatido em outro
momento e outro processo traz a perigosa possibilidade de fazer gerar duas decisões
administrativas, mas antagônicas. Suponha-se que a Recorrente tivesse se defendido da lavratura
do AIAM e que sua pretensão tivesse transitado em julgado como improcedente, mas que por
algum motivo o julgamento neste processo fosse procedente, então se teria uma afronta à coisa
julgada administrativa, consequentemente à segurança jurídica.
12. Diferentemente ocorre com a análise do restante do art. 29, como se dá
abaixo, pois, uma vez constatada administrativamente que houve contrabando ou descaminho,
então se parte para o restante da análise do texto legislativo e dos fatos, de forma a identificar se
a exclusão do Simples se justifica ou não.
V. Critério material da norma de exclusão
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.032 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720209/2015-71

13. De acordo com a Recorrente sua conduta não haveria preenchido os requisitos
normativos previstos na lei, de forma a justificar a exclusão do Simples Nacional. Isto ocorreria
porque a materialidade se constituiria com a comercialização de mercadoria objeto de
contrabando e descaminho.
14. O enquadramento legal para a exclusão da Recorrente do Simples está
disposto no art. 29, inciso VII da LC 123/06, cuja redação é a seguinte:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
15. Mesmo sabendo que há posições fundamentadas diversas nesta Turma a
respeito da materialidade prevista na infração, que é a de “comercializar” mais o complemento,
entende-se que o legislador não permitiu que a presunção fosse utilizada. Pois se assim o fosse, o
dispositivo conteria outros elementos, permitindo uma interpretação mais ampla ou até subjetiva,
como por exemplo, se o dispositivo previsse que a intenção de comercializar mercadorias objeto
de contrabando ou descaminho fosse o motivo para a exclusão. Poderia ainda estabelecer que a
exposição de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho à venda caracterizaria a
infração, entretanto, não o fez. Por outro lado, o legislador utilizou o termo “comercializar”, o
qual se caracteriza como ação, a de fazer a mercadoria circular no comércio.
16. Da análise do Auto de Infração e do Termo de Lacração de Volumes (fl. 9),
extrai-se que as “mercadorias estavam expostas à venda ou depositadas no estabelecimento”,
contudo, não indicam que houve ou estava havendo comercialização delas, no sentido prático,
acima exposto. Assim, por mais que se possa ter certeza de que as mercadorias seriam
comercializadas, se parte já não o foi, não se constatou o critério material da conduta prevista
pelo art. 29, VII da LC 123/06. Desta forma, entende-se que a exclusão com base neste artigo
não se sustenta, devendo ela ser cancelada.
VI. Conjunto probatório e condenação criminal
17. Nos termos do Recurso, seria inadmissível a imputação de crime de ordem
tributária sem prova ou condenação em trânsito em julgado em matéria criminal. Mesmo sem a
apresentação da documentação, deveria haver um conjunto probatório mais robusto para indicar
o contrabando ou descaminho.
18. Como visto acima, o presente processo tem por objeto a exclusão da
Recorrente do Simples, não devendo, assim, ser tratadas das questões relativas à constatação,
ainda que administrativa, do descaminho. De qualquer sorte, administrativamente a Recorrente
não contestou esta constatação por parte da Autoridade Fiscal. É ainda para se constatar que se
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.032 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720209/2015-71

trata de infração que tem como efeito a exclusão do Simples Nacional, e não propriamente de
crime, nos termos do art. 1° do Decreto-Lei no 3.914/41 (Lei de Introdução do Código Penal) 1.
19. Não se vê a necessidade de aguardar decisão judicial condenatória para então
se aplicar o dispositivo da Lei Complementar que trata sobre a exclusão, especialmente porque a
lei assim não dispõe. Depois, é possível que um processo judicial nunca chegue a um resultado a
ponto de definir sobre o caso, como no exemplo de um processo arquivado pela extinção da
punibilidade, nos termos do art. 107 e seguintes do Código Penal.
VII. Atecnia da lei e princípios da insignificância, razoabilidade e
proporcionalidade
20. Quanto à alegação de atecnia da lei, bem como de infração dos princípios da
insignificância, razoabilidade e proporcionalidade, tem-se que seria necessário análise da
constitucionalidade, o que é vedado pelo art. 26-A do Dec. 70.235/72 e da Súmula 2 do CARF, a
qual prevê que O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Assim, não há como se anular a exclusão com base nos Princípios indicados.
VIII. Irretroatividade da lei
21. Quanto à irretroatividade de lei, deve-se ressaltar que não está a se tratar de
lei aqui, mas sim do Ato de reconhecimento. A LC 123/06 estava em vigor quando os fatos se
sucederam. Por outro lado, trata-se do Ato de Exclusão, o qual, no contexto que se encontra,
sempre vai se “retroativo”, no sentido de que a constatação de infrações somente pode ser feita
depois que elas ocorrem. Não há como o ato de exclusão ser emitido antes da ocorrência da
infração. Assim, depois de constatada a infração, a autoridade declara por meio do ADE que o
contribuinte foi excluído do Simples. Tal declaração pode ocorrer, inclusive, depois do momento
em que a punição deveria se iniciar, uma vez que a constatação ou até o julgamento definitivo da
questão seja feita em momento posterior.
IX. Conclusão
22. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a cancelar a exclusão da Contribuinte do
Simples Nacional, pois não foi constatada a materialidade da infração em seus atos.
(assinado digitalmente)
Luciano Bernart

1 Art 1o Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente,
quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração penal a que a lei comina,
isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.032 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720209/2015-71

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Redator designado
O Colegiado, por maioria de votos de seus membros, divergiu do entendimento
do I. Relator Luciano Bernart quando deu provimento ao RV da recorrente no sentido de afastar
a sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL.
Conforme entendimento do I. Conselheiro, “da análise do Auto de Infração e do
Termo de Lacração de Volumes (fl. 9), extrai-se que as “mercadorias estavam expostas à venda ou
depositadas no estabelecimento”, contudo, não indicam que houve ou estava havendo comercialização
delas, no sentido prático, acima exposto. Assim, por mais que se possa ter certeza de que as mercadorias
seriam comercializadas, se parte já não o foi, não se constatou o critério material da conduta prevista
pelo art. 29, VII da LC 123/06. Desta forma, entende-se que a exclusão com base neste artigo não se
sustenta, devendo ela ser cancelada”.
Para finalizar assentando que, “voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário,
para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a cancelar a exclusão da Contribuinte do Simples
Nacional, pois não foi constatada a materialidade da infração em seus atos”.
Ainda no dizer do I. Conselheiro, “mesmo sabendo que há posições fundamentadas
diversas nesta Turma a respeito da materialidade prevista na infração, que é a de “comercializar” mais
o complemento, entende-se que o legislador não permitiu que a presunção fosse utilizada”.
Nesse contexto, embora fortemente embasado como sempre ocorre com os
votos do I. Conselheiro, com a devida vênia, faço leitura diferente dos temas aqui abordados.
Explico minha posição.
De plano, para que não pairem dúvidas, é consabido que o SIMPLES
NACIONAL é regime que, além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não
deriva de imposição legal, mas de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se
submeter a todas as regras impostas, dentre estas, não comercializar mercadorias objeto de
descaminho ou contrabando.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção e mantença no regime, que não se
pratiquem atos que infrinjam expressos dispositivos legais.
No caso concreto, basicamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte
foi excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) “por ter sido constatada, em
procedimento fiscal realizado em 16/04/2015, a comercialização de mercadorias objeto de contrabando
ou descaminho, incorrendo na situação excludente prevista no inciso VII do art. 29 da Lei
Complementar n° 123/2006” (conforme ADE/FNS-SC no 119, de 29 de julho de 2016), gerando
efeitos a partir de 1° de abril de 2015. Além da exclusão, a Contribuinte foi impedida de realizar
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.032 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720209/2015-71

nova opção pelo citado Regime por três anos-calendários seguinte à sua exclusão, de acordo com
art. 29, § 1° da Lei Complementar n° 123/06.
Sobre o tema, explicitamente dispõe a legislação:
 LC no 123, de 14 de dezembro de 2006:
Da Exclusão do Simples Nacional
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou
mediante comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua
implementação serão regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho;
Obediente ao comando do artigo 28, supra citado, o Comitê Gestor do Simples
Nacional, mediante a Resolução no 94, de 29 de novembro de 2011, regulamentou os
dispositivos acima, dispondo:
Dos Efeitos da Exclusão de Ofício
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional
produzirá efeitos:
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova
opção pelo Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário
subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o)
(...)
f) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Pois bem, como mostram os autos, mediante ação fiscalizatória realizada pela
Equipe de Fiscalização Aduaneira da Inspetoria da Receita Federal em Florianópolis/SC, em
cumprimento à Ordem de Vigilância e Repressão - OVR no 19/2015-01, constatou-se, no
estabelecimento da recorrente, a existência de mercadorias de origem ou procedência estrangeira
que não se apresentavam acompanhadas de documento fiscal, as quais “foram objeto de retenção,
conforme Termo de Lacração de Volumes - TLAVO no OVR 19/2015-01 por conterem indícios de
infração punível com pena de perdimento - mercadoria estrangeira exposta à venda, depositada ou em
circulação comercial no país, se não for feita prova de sua importação regular (art. 105, inciso X, do DL
37/66, regulamentado pelo artigo 689, inciso X, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no
6.759/2009 e art. 23, inciso IV, e parágrafo único do DL 1455/76)”.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.032 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720209/2015-71

Referidas mercadorias foram arroladas no Auto de Infração com Apreensão de
Mercadorias no XR01250, de 21/12/2015 (fls. 5/7):

Referido procedimento foi formalizado no Processo no 12719.720207/2015-81,
que tramitou sem defesa por parte da interessada, levando à decretação de “revelia”, conforme
Termo (fls. 20), com pena de “perdimento” (Despacho Decisório – ibidem).
Sequencialmente, foi elaborada a devida Representação Fiscal (fls. 3/4)
visando promover a exclusão da contribuinte do regime do SIMPLES NACIONAL pelo
cometimento da infração delineada no artigo 29, inciso VII, da LC no 123/2006, tendo concluído
o autor do procedimento:
“Face ao constatado, propomos a EXCLUSÃO DE OFÍCIO do
sujeito passivo aqui representado, do Regime Especial Unificado de
Arrecadação
de
Tributos
e
Contribuições
devidos
pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES
NACIONAL, com base no art. 29, inciso VII, da Lei Complementar
no 123/06, tendo em vista que o sujeito passivo efetuou a
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho. Conforme disposto no art. 31, inciso II, da Lei
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.032 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720209/2015-71

Complementar no 123/06, no art. 6o, inciso VI, da Resolução CGSN
no 15/2007 e no art. 10 da Resolução CGSN no 20/2007, a exclusão
aqui proposta deve surtir efeito a partir de 16/04/2015”.
Representação que culminou com o ADE de exclusão, agora questionado pela
recorrente.
Postos os fatos, ao voto.
Basicamente sustentou a recorrente em suas peças recursais que:
a) não apresentou a documentação que comprovava a procedência das mercadorias antes, mas o
faz agora, por ser seu direito de defesa;
b) inexistência de critério material da norma de exclusão, por afastamento da presunção de
origem clandestina das mercadorias;
c) inadmissível a imputação de crime de ordem tributária sem prova ou condenação em trânsito
em julgado em matéria criminal. Mesmo sem a apresentação da documentação, deveria haver um
conjunto probatório mais robusto para indicar o contrabando ou descaminho;
d) haveria atecnia na lei, pois a penalidade seria direcionada ao comerciante varejista optante
pelo Simples Nacional, quando deveria ser direcionada a seus fornecedores, que possuem mais
recursos para suportar a sanção;
e) a exclusão da Recorrente do Simples violaria os Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade, inclusive, pelo irrisório valor das mercadorias;
f) a exclusão seria ilegal pela violação ao Princípio da Irretroatividade, pois o ato teria concedido
eficácia retroativa à exclusão. A irretroatividade se aplica não somente à lei, mas ao ato também;
g) o caso comporta a aplicação do Princípio da Insignificância. Ao final requereu o cancelamento
integral do Ato Declaratório Executivo. Subsidiariamente requereu o afastamento da eficácia
retroativa, bem como do impedimento para o retorno ao Simples Nacional.
Deixando de lado os temas já enfrentados e repelidos pelo Relator e com quem
concordo neste aspecto, enfrento a parte em que o recurso foi provido pelo voto vencido, ou seja,
seu entendimento de que “da análise do Auto de Infração e do Termo de Lacração de Volumes (fl. 9),
extrai-se que as “mercadorias estavam expostas à venda ou depositadas no estabelecimento”, contudo,
não indicam que houve ou estava havendo comercialização delas, no sentido prático, acima exposto.
Assim, por mais que se possa ter certeza de que as mercadorias seriam comercializadas, se parte já não
o foi, não se constatou o critério material da conduta prevista pelo art. 29, VII da LC 123/06. Desta
forma, entende-se que a exclusão com base neste artigo não se sustenta, devendo ela ser cancelada”.
Em que pesem os argumentos aduzidos pela recorrente e, nesse particular,
acolhidos pelo I. Relator, penso, em comunhão com a maioria do Colegiado, que razão não lhe
cabe.
É inconteste que houve ação fiscalizadora da Receita Federal junto ao
estabelecimento da contribuinte e que culminou com a localização e apreensão de mercadorias
objeto de contrabando/descaminho e que levou, na sequência, à lavratura do correspondente
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.032 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720209/2015-71

AUTO
DE
INFRAÇÃO
COM
APREENSÃO
DE
MERCADORIA
no
XR012500920300.00579/11, formalizado no Processo Administrativo no 10925.722926/2011-42
(fls. 5/7), tendo referido procedimento tramitado sem defesa por parte da interessada e finalizado
com a decretação de “revelia”, conforme Termo (fls. 20).
Na esteira dessa decisão, a DRF/FLORIANÓPOLIS/SC promoveu a exclusão
da recorrente do SIMPLES NACIONAL em razão de comercialização de produtos objeto de
contrabando/descaminho, procedimento que implica na proibição de permanência da
contribuinte no regime simplificado. A respeito, há expressa norma legislativa em plena vigência
(art. 29, VII, da LC no 123/2006), descabendo contra ela indispor-se.
De outro lado, para que não pairem dúvidas, tenho convicção firmada sobre o
assunto, já expressa em outros votos proferidos neste Colegiado, no sentido de que, para fins de
exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL, em casos como o que aqui se aprecia, com
clareza solar estampa-se o cenário impeditivo previsto no inciso VII, do artigo 29, do dispositivo
legal acima referido, ou seja, “comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho”.
E isso mais se robustece quando se sabe que, como diz clássico brocardo
jurídico, “ius non est textus sed contextus”2, de modo que, dos operadores do direito, se exige,
mais que a simples aplicação do frio texto da lei, que perscrutem, investiguem, analisem e se
debrucem sobre os casos que lhes são trazidos para apreciação de forma a haver a interação
devida entre a norma substantiva e a situação fática que deu origem ao procedimento.
Nesse tom, embora a leitura isolada e esparsa do texto legal possa direcionar
no sentido de que, se a mercadoria foi apreendida, não será comercializada e, assim, não seria
infringida a norma substantiva inserta no inciso VII, do artigo 29, da LC no 123/2006
(“comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho”), vejo que a fotografia que se
descortina por trás desta aparente realidade é outra.
Assim, o largo espectro que se abre para a apreciação do julgador vai muito
além do entendimento de que não bastaria a posse, guarda ou comprovação do produto objeto de
contrabando/descaminho, mas, exigir-se-ia a comprovada “oferta das mercadorias ao público
consumidor, para que seja possível enquadramento da norma aplicada”.
Ao contrário, como já dito atrás, o direito não se funda apenas na forma, mas
se compõe igualmente de indícios que podem levar ao verdadeiro estágio dos fatos. Em outras
palavras, nem sempre aquilo que se exterioriza concretamente reflete a verdade que se esconde
atrás do tapume que tenta vedá-la.
Então, entender que só “a venda” da mercadoria objeto de
contrabando/descaminho é que carimbaria a infração, posto que somente neste momento estaria
ocorrendo a “comercialização” é afrontar os mais elementares conceitos do Direito Comercial e
os preceitos em que se fundam os atos comerciais.

2 em vernáculo, “o direito não é o texto, mas o contexto”
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.032 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720209/2015-71

Como sabido, o ato comercial, a atividade mercantil, o exercício da mercancia
(que é o ato, processo ou efeito de mercanciar), compõem-se de vários estágios, sendo a “venda”
apenas um deles, que se alinha a outros, como o pedido contratado, a aquisição do produto, a
forma da entrega, a tradição do bem, as condições do negócio, etc.
Nas palavras de Rogério Tadeu Romano, professor universitário e Procurador
Regional da República aposentado, em artigo publicado na rede mundial de computadores em
janeiro/2019, “em regra, sempre que um comerciante executa um ato relativo à sua profissão, está
praticando um ato de comércio subjetivo, como é o caso da compra e venda de mercadorias” (destaque
acrescido).
Carvalho de Mendonça3 ao analisar o Código Comercial de 1.850 (embora
hoje revogado em parte pelo Código Civil de 2002, mas com conceitos plenamente atuais),
disserta que se considera mercancia “a compra e venda ou troca para vender a grosso ou a retalho,
as operações de câmbio, banco e corretagem, empresas de fábrica, de comissões, de depósito etc”.
(negritou-se).
Para Dilson Dória4, “na compra para revenda e ulterior revenda temos uma troca
de mercadorias e títulos de crédito e imóveis contra bens econômicos, geralmente contra dinheiro. Nas
operações bancárias, temos uma troca mediata de direito presente contra dinheiro futuro, ou dinheiro
contra dinheiro a crédito”. (ibidem).
Na mesma linha, a imprescindível lição de Maria Helena Diniz, em seu
Dicionário Jurídico (Vol.1, São Paulo: Saraiva. 1998, p. 656), para quem “comercializar é 1.
colocar algo no comércio; 2. criar objeto com possibilidade de ser explorado comercialmente, de ser
vendido, fabricado ou exposto, de modo que possa render dinheiro”.
Em suma, o conceito do termo ‘comercializar’ abrange não só o produto
efetivamente vendido ao consumidor, mas também aquele produto criado com essa
finalidade ou adquirido para esse fim.
Linha assumida pelo Vocabulário Jurídico de De Plácido e Silva (Ed. Forense
– 17a edição - 2000) ao definir que a expressão comércio, “juridicamente, significa ou compreende
a soma de atos mercantis, isto é, de atos executados com a intenção de cumprir a mediação,
característica de sua finalidade, entre o produtor e o consumidor ...”.
De outro lado, com o advento da Lei 13.008/2014, foi modificada a redação do
Código Penal em que se definiam, em um único dispositivo, os crimes de descaminho e
contrabando (ar. 334), passando o segundo a ter tipificação específica no art. 334-A, verbis:

3 Tratado de Direito Comercial Brasileiro, 1938

4 Dilson Dória, Curso de Direito Comercial

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.032 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720209/2015-71

Contrabando
Art. 334-A. Importar ou exportar mercadoria proibida:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 ( cinco) anos.
§ 1o Incorre na mesma pena quem:
I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando;
II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa
de registro, análise ou autorização de órgão público competente;
III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada
à exportação;
IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer
forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de
atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei
brasileira;
V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no
exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida
pela lei brasileira. (Incluído pela Lei no 13.008, de 26.6.2014)
§ 2o - Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste
artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de
mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.
§ 3o A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é
praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.
Embora seja instrumento jurídico direcionado à área penal, é evidente que os
“conceitos” trazidos no artigo acima reproduzidos direcionam para o mesmo entendimento
esposado neste voto, ou seja, “comercializar” não é só “vender”, antes, este ato é apenas uma
fração daquele, diga-se, é espécie da qual a primeira é gênero.
Claríssima a redação do § 1o, IV e V e § 2o do retro dispositivo e que,
inelutavelmente, leva a este entendimento:
§ 1o Incorre na mesma pena quem:
(...)
IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer
forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de
atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei
brasileira;
V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no
exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida
pela lei brasileira. (Incluído pela Lei no 13.008, de 26.6.2014)
§ 2o - Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste
artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de
mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.032 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720209/2015-71

Essência que se extrai da própria etimologia do termo “comercialização”, ou
seja, ação e efeito de comercializar que implica não apenas em colocar à venda um produto,
mas, antes, dar-lhe as condições e os meios de distribuição necessários para a sua venda, o
que indica, por óbvio, que ANTECEDENTEMENTE a esse ato final (venda) ocorreram
inúmeros procedimentos que possibilitaram a entrada da mercadoria no estabelecimento do
mercador e criaram a possibilidade de sua oferta ao público consumidor.
Em dizer bem claro, desde a entrada irregular no país de um produto rotulado
como contrabando/descaminho, sua circulação pelo território brasileiro, sua estocagem no
estabelecimento ou mesmo na residência do comerciante (§ 2o, do art. 334-A, do CP) e até sua
operação derradeira com a tradição do bem ao comprador, TODAS essas operações, per si ou
em conjunto, são atos inerentes à “comercialização”, por isso, sujeitos aos impositivos legais,
INCLUSIVE, no que interessa, à proibição de permanência no regime do SIMPLES
NACIONAL de contribuintes que os pratiquem, consoante disposição expressa do artigo 29,
VII, da LC no 123/2006, posto restar inequívoco nos autos que os produtos foram encontrados no
estabelecimento da recorrente.
Em síntese, o fato incontroverso é que a Fiscalização localizou e apreendeu,
no estabelecimento da contribuinte, mercadorias objeto de contrabando/descaminho, conforme
rol elaborado pelo Fisco (fls. 6/7) e já reproduzido neste voto e que tinham finalidade comercial,
situação que afronta o disposto no artigo 29, VII, da LC no 123/2006, impondo a exclusão da
pessoa jurídica do regime simplificado do SIMPLES NACIONAL, como ocorreu.
Contra essa inequivocidade estampada nos autos, a recorrente não conseguiu
contrapor argumentos sólidos e provas suficientes.
Em síntese, eles (produtos objeto de contrabando/descaminho) lá estavam e,
dentro do conceito aqui trazido, destinavam-se a “comercialização”, por isso sujeitos à norma
impositiva e excludente do dispositivo retro:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho;
A respeito do tema, é remansosa a jurisprudência administrativa do CARF
neste sentido:
CIGARRO
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA,
SEM
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA IMPORTAÇÃO
REGULAR.
Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse e
circulação de fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência
estrangeira, sem documentação comprobatória da importação
regular, sendo irrelevante, para tipificar a infração, a propriedade
da mercadoria.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.032 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720209/2015-71

OPÇÃO. CAUSA IMPEDITIVA LEGAL.
A legislação expressamente não admite o recolhimento dos tributos
na forma do Simples Nacional pela microempresa ou empresa de
pequeno
porte
que
comercializar
mercadorias
objeto
de
contrabando ou descaminho. (Ac. 1801-001.353 – Rel. Carmen
Ferreira Saraiva- sessão de 06/03/2013).
-----------------
Ementa:
Assunto:
Simples
Nacional
Ano-calendário:2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO
DE MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU
DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando constatada a comercialização de mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho. (Inteligência do artigo 29,
inciso, VII da Lei Complementar no 123/2006) (Ac. 1802-002.008 –
Rel. Ester Marques Lins de Souza - sessão de 17/02/2014)
--------------------
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
CONTRABANDO
E
DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando restar configurada a comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
(Ac.1002000.386 – Rel. Breno do Carmo Moreira Vieira - Turma
Extraordinária/2a Turma – Sessão de 12 de setembro de 2018)
Destaque-se, por pertinente, não haver qualquer contestação em relação à
apreensão e quantidade das mercadorias, ou seja, fato inconteste.
Igualmente comprovado que, em relação à apreensão formalizada no Processo
Administrativo no 10925.722926/2011-42, a contribuinte quedou-se inteiramente silente,
transcorrendo o prazo para apresentação de defesa “in albis” com a decretação de revelia (fls.
20):

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.032 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12719.720209/2015-71

Com isso, a ação fiscal se consolidou e os fatos restaram comprovados.
Então, em face do que foi exposto neste voto e o que mais consta nos autos,
restando inequívoco que o ato de adquirir a mercadoria de procedência estrangeira faz
parte dos chamados atos mercantis e, comprovado que produtos objeto de
contrabando/descaminho foram encontrados DENTRO do estabelecimento da recorrente,
entendo correto o procedimento da DRF/FLORIANÓPOLIS/SC, expresso no Ato Declaratório
Executivo DRF/FNS-SC no 119, de 29 de julho de 2016, que excluiu a recorrente do regime do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) “por ter sido constatada, em procedimento fiscal realizado
em 16/04/2015, a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, incorrendo na
situação excludente prevista no inciso VII do art. 29 da Lei Complementar n° 123/2006”, observando-
se que, nos termos do artigo 2o, do ADE acima referido, “os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir
de 01/04/2015, como determina o parágrafo 1° do artigo 29 da Lei Complementar n° 123/2006, ficando
a pessoa jurídica impedida de ser optante do Simples Nacional nos 3 (três) anos-calendário seguintes
(2016, 2017 e 2018)”.
CONCLUSÃO
Assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão
recorrida e ratificando a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL a partir de
1o de abril de 2015, conforme expresso no artigo 2o do ato excludente.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital